Tribunal: TJSP
Processo: 1050976-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Desnecessária a oitiva de policiais sobre a extensão dos danos morais. Possibilidade de julgamento antecipado da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Desnecessária a oitiva de policiais sobre a extensão dos danos morais. Possibilidade de julgamento antecipado da lide.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE SÃO PAULO. Não configurada. Busca do reconhecimento de responsabilidade objetiva do Estado por danos relacionados com perseguição policial. O ente público tem legitimidade para o polo passivo. Dizer se tais fatos implicam dever de indenizar diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF). Veículo dos autores atingido por outro, conduzido por terceiros em fuga da polícia. Embora os causadores diretos sejam terceiros (adolescentes que conduziam o automóvel roubado), o fato de haver perseguição policial pode ser reconhecido como fator integrante da cadeia de causalidade. Seria, assim, elemento indireto da causalidade. No caso, possível o reconhecimento da culpa concorrente de terceiro. Em síntese, mesmo que se reconheça que não houve ato ilícito por parte dos agentes estatais e que tenha sido moderada a contribuição para o resultado danoso, ela é expressivamente maior do que a contribuição dos autores, que foi nenhuma. É caso de se reconhecer parcial responsabilidade do Estado para condená-lo a reparar metade do dano material e reparar danos morais, apenas em favor dos autores que ocupavam o veículo na ocasião, Javier Peiró Llopart e sua mulher Maria Zélia de Bittencourt Peiró Llopart (o automóvel pertencia ao filho, que não estava presente). Indenização fixada, para cada um, em R$ 15.000,00. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.